Tribunal: TJDFT
Processo: 0009928-67.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DA POSSE DOS BENS E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INVIABILIDADE. CRIME FORMAL. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Invertida a posse dos bens e cessada a violência ou grave ameaça, como ocorreu no caso em tela, configura-se a consumação dos crimes de roubo, sendo impossível a desclassificação para a modalidade tentada.
2. O crime de corrupção de menores possui natureza formal, ou seja, consuma-se diante da conduta do agente, maior de idade, de praticar crime na companhia de pessoa com idade inferior a 18 anos, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção do infante, a teor do que dispõe a Súmula no 500 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Considerando o quantum da pena, que se trata de réu primário e que a maioria das circunstâncias judiciais foram analisadas favoravelmente, deve ser alterado o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), por duas vezes, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores), à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, calculados à razão mínima, alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.